Tribunal: TJSP
Processo: 2176453-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176453-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VICTORIA
EUNICE GOMES CERQUEIRA DIAS e VANESSA MARIA GOMES CERQUEIRA
DIAS E SILVA, é agravada MARIA LUCIA GOMES CERQUEIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176453-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30810
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2176453-15.2020.8.26.0000
1a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Santo
Amaro
(proc.
no
1011653-78.2020.8.26.0002)
Agravantes: Victoria Eunice Gomes Cerqueira Dias e outra.
Agravada: Maria Lucia Gomes Cerqueira Dias
Juíza de 1a Instância: Fabiana Feher Recasens
Voto n° 30810.
- A competência para o julgamento de recurso nas ações sobre
inventário e partilha, toca a uma das Câmaras compreendidas
entre a 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, de acordo com o art. 5o, I.10 e I.12 da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial da referida Corte - Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
Rés em ação de exigir contas, as agravantes rebelam-
se contra a r. decisão de fls. 2304/2306, que julgou procedente a ação,
condenando-as a prestar as contas solicitadas, no prazo de quinze dias, sob
pena de não lhes ser lícito impugnar as contas que a autora apresentar, nos
termos do art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil, condenando-as, por fim, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao de honorários
advocatícios de R$1.000,00.
Sustentam as agravantes que: a) a petição inicial é
absolutamente genérica e sem coesão fática, não é clara quanto ao objeto e a
causa de pedir, além de petição muito semelhante estar acostada ao processo de
inventário no1002928-03.2020.8.26.0002, bem como ter, ainda, imagem ao fundo
que a torna ilegível; b) o inventario ao qual se refere ainda não foi encerrado, o
que, por si só, impede a presente ação, observando-se que a autora obstou sua
conclusão, por estar em débito para com o patrimônio e inconformada com o fato;
c) a inicial não fez especificação adequada dos lançamentos supostamente
duvidosos a justificar o pedido de prestação de contas, tampouco foram
demonstradas as razões concretas dessa discórdia; e) a agravada não deixa
claro a que a ação de exigir contas se destina, narrando de forma confusa fatos
diversos, abstendo-se de relatar de forma objetiva e contundente o que pretende,
o que impossibilita o processamento da ação; e) a agravada recebeu a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176453-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30810
3
prestação de contas de forma extrajudicial, tendo em vista que a recebeu por
aplicativo de mensagens (whatsapp); f) a agravada constatou no dia 14 de janeiro
de 2020, presencialmente, no cartório do 29o Oficial de Registro Civil e Tabelião
de Notas de Santo Amaro, que havia gastado, a título de adiantamento de
legítima, aproximadamente R$2.625.121,46 do patrimônio que herdaria, em
cálculo que foi realizado de forma bastante generosa, a fim de beneficiá-la
(observando que permanecem correndo juros sobre o montante devedor), e
permanece inconformada. Não pode alegar, portanto, que as devidas contas não
lhe foram apresentadas, de modo que a presente demanda perdeu o objeto; g)
não cabe, conforme a leitura conjugada dos arts. 203, § 2° c/c 1.015, II, CPC/15,
a condenação em honorários de sucumbência, por se tratar de decisão parcial de
mérito. Pedem as agravantes: (i) que seja reconhecida a falta de interesse de
agir, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito; (ii) que seja
reconhecida a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir, extinguindo-se o
processo, sem resolução de mérito, diante da jurisprudência do STJ e da
ausência de interesse processual caracterizado pela apresentação prévia de
contas por via extrajudicial; (iii) no mérito, o reconhecimento da abusividade da
pretensão de exigir contas, na forma como formulada, sem nenhum fundamento
mais especificado e observando que as devidas contas foram prestadas
extrajudicialmente e que qualquer discussão sobre os elevados valores
percebidos pela autora a título de adiantamento de legítima não é objeto de ação
de prestação de contas, mas sim do inventário que está tramitando; (iv) o
reconhecimento da abusividade da pretensão de exigir contas, por estar a
agravada na posse exclusiva e integral de dois imóveis de grande monta,
auferindo aluguéis sem partilhar nem prestar as devidas contas em relação a
eles; (v) em atenção ao princípio da eventualidade, que se afaste a condenação
das agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Foi concedido parcial efeito suspensivo ao agravo, até
ulterior deliberação pela Câmara competente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176453-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30810
4
Não obstante o presente recurso tenha sido distribuído
a esta Câmara em razão de constar do cadastramento que a matéria discutida
nos autos envolveria mandato, a demanda versa, na verdade, sobre prestação de
contas em procedimento extrajudicial do inventário dos bens deixados pelo
falecido irmão da autora, Franklin Gomes Cerqueira Dias.
Narra a inicial que a autora confiou em sua sobrinha e
advogada, a corré Vanessa, filha da corré Victória, outorgando-lhe procuração
para representá-la como sua procuradora e não somente como sua advogada, no
procedimento extrajudicial de inventário dos bens deixados pelo seu falecido
irmão, Franklin Gomes Cerqueira Dias.
Segundo a autora, a ré Victoria foi nomeada
inventariante e sua filha Vanessa atuou como procuradora e advogada dela e da
agravante, mas os bens deixados por seu falecido irmão não chegaram até
autora, ou seja, a escritura de inventário aponta para recebimento de quantias
consideráveis, levantadas perante o Banco Bradesco e no processo judicial que
tramitou perante a 2a Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra, não
tendo sido prestadas contas à autora.
Alega que as rés, no processo administrativo de
inventário, receberam valores e bens e não os repassaram à autora, entregando-
lhe apenas três veículos velhos, de valores irrisórios. Aduz que, conforme
escritura de inventário, as rés receberam somente da parte que pertence à
autora, a quantia de R$209.406,59, equivalente à parte transmitida à autora e que
não lhe foi entregue. Diz que o valor de R$209.406,59 foi recebido em dinheiro,
pois foi levantado de contas correntes, e a quantia levantada no processo que
tramitou perante a 2a Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra foi
superior ao que foi declarado no inventário pelas rés, levando a autora a pedir o
desarquivamento do processo, para que se possa apurar o valor efetivamente
levantado. Afirma que tem o direito de exigir as contas das rés, porque a ré
Vanessa atuou como sua procuradora e advogada e a ré Victória como
inventariante dos bens e pede a procedência da ação, com condenação das rés a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176453-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30810
5
prestar contas na forma adequada (CPC, art. 551), no prazo de quinze dias, sob
pena de se considerar válidas as contas apresentadas pela autora.
Como se vê, a demanda não diz respeito à mandato,
mas à prestação de contas sobre a partilha havida no procedimento de inventário
extrajudicial de Franklin Gomes Cerqueira Dias.
O julgamento compete, pois, a uma das Câmaras
compreendidas entre a 1a e a 10a da Seção de Direito Privado, nos termos do art.
5o, I.10 e I.12 ("inventários e arrolamentos" e "ações relativas a partilha e
adjudicação") da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça.
Diante do exposto, não conheço do agravo e determino
a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras entre a 1a e a 10a
da 1a Subseção de Direito Privado deste Tribunal.
SILVIA ROCHA
Relatora